Tribunal: TJDFT
Processo: 0748720-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748720-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E S P A C H O Considerando a pendência do agravo de instrumento no 0733607-88.2023.8.07.0000, com efeito suspensivo deferido e ainda não julgado pelo egrégio Colegiado, intime-se o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, à luz do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator